Tribunal: STJ
Processo: 1003161-47.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131853 - SP(2025/0491492-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WELLINGTON NUNES RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADOS
: GABRIEL FRANCISCO ALVES - SP392532
ALICIA DA SILVA NUNES RIOS - SP504915
HELTON PAULO MARQUES - SP403399
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS
: JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - SP502552
GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - MG173673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. AÇÃO
REGRESSIVA. BATIDA NA TRASEIRA DO CARRO DA FRENTE.
PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito da
exclusão de responsabilidade do motorista do carro abalroante demandaria
o reexame de provas, inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f728f9a-4174-4368-a7f0-44d1c33f75e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131853 - SP(2025/0491492-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WELLINGTON NUNES RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADOS
: GABRIEL FRANCISCO ALVES - SP392532
ALICIA DA SILVA NUNES RIOS - SP504915
HELTON PAULO MARQUES - SP403399
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS
: JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - SP502552
GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - MG173673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. AÇÃO
REGRESSIVA. BATIDA NA TRASEIRA DO CARRO DA FRENTE.
PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito da
exclusão de responsabilidade do motorista do carro abalroante demandaria
o reexame de provas, inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de WELLINGTON NUNES RODRIGUES CARDOSO
contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. Seguro. Ação regressiva. A batida na traseira do carro da
frente traz a trivial presunção de culpa do motorista do veículo abalroante.
Isso porque a distância de segurança do veículo que segue à frente artigo 29,
inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro CTB é indício de culpa, que só pode
ser derruído pela presença do caso fortuito ou da força maior. E o surgimento
de buraco na pista é fato previsível a todos os motoristas. A imprudência do
apelante ficou caracterizada ao deixar de observar regra notória aos que
conduzem veículos automotores. O apelante não fez prova da exclusão de
sua responsabilidade e sua justificativa não lhe socorre ao ponto de isentá-lo
da culpa pela batida. Sentença mantida. Recurso desprovido" (e-STJ fl. 213).

Nas presentes razões, o recorrente alega a violação dos arts. 29, II, do
Código de Trânsito Brasileiro e 186 e 927 do Código Civil.
Afirma que
"(...)
Documento eletrônico VDA54652776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: aeb293ce-2f91-4f32-944f-7fdbea0eca66

A decisão recorrida incorre em flagrante violação ao artigo 29,
inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe expressamente sobre a
presunção relativa de culpa atribuída ao condutor que colide na traseira do
veículo à sua frente. Tal presunção, por sua natureza jurídica, é relativa e
pode ser elidida mediante prova em contrário, especialmente nas hipóteses
de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme
consolidado na jurisprudência pátria.
No presente caso, a aplicação automática e indiscriminada dessa
presunção, sem a devida valoração das circunstâncias fáticas e probatórias
constantes dos autos, revela-se incompatível com o sistema jurídico
brasileiro, que exige análise criteriosa e individualizada da responsabilidade
civil. Destaca-se que a colisão decorrente da presença de um buraco na
pista, devidamente comprovado nos autos, configura fato superveniente e
imprevisível, caracterizando caso fortuito ou força maior, elementos que, nos
termos do direito civil, afastam o dever de indenizar.
Além disso, os artigos 186 e 927 do Código Civil impõem a
responsabilidade civil somente quando presentes a conduta ilícita, o dano e
o nexo causal direto entre ambos. A condenação do Recorrente
desconsiderou esses requisitos essenciais, imputando-lhe obrigação sem a
comprovação inequívoca do ilícito. A ocorrência do buraco na via e a
consequente freada brusca do veículo da frente, situação típica de força
maior, afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e o dano,
retirando a base legal da condenação" (e-STJ fls.
).

220/221

Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
227/235
inadmitido, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Conforme expresso no acórdão atacado, no tocante à presunção de culpa, o
Tribunal de origem consignou que é relativa e que não houve prova da exclusão de
responsabilidade, nos seguintes termos:

"(...)
A batida na traseira do carro da frente traz a trivial presunção de
culpa do motorista do veículo abalroante.
Isso porque a distância de segurança do veículo que segue à
frente artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro CTB é indício de
culpa, que só pode ser derruído pela presença do caso fortuito ou da força
maior.
O surgimento de buraco na pista é fato previsível a todos os
motoristas.
A imprudência do apelante ficou caracterizada ao deixar de
observar regra notória aos que conduzem veículos automotores.
Na declaração aos agentes policiais, o condutor do veículo
segurado mencionou que freou por causa de um buraco na rua e só não
desviou por conta da aproximação, em sentido oposto, de outro carro.
A fotografia que instruiu a petição inicial ilustra o ponto de colisão
na traseira do Fiat, em toda sua extensão, mostrando a idoneidade do
orçamento e dos gastos para o reparo do veículo.
O apelante não fez prova da exclusão de sua responsabilidade e
sua justificativa não lhe socorre ao ponto de isentá-lo da culpa pela batida."
(e-STJ fls.
).
215/216

Conforme se verifica, o acórdão, examinando as provas dos autos, afirmou
não haver prova da exclusão de responsabilidade.
Documento eletrônico VDA54652776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: aeb293ce-2f91-4f32-944f-7fdbea0eca66

Da maneira como posta, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar
as premissas que de fato levaram a Corte de origem a tal conclusão, sob pena de
usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de
cognição da lide.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: aeb293ce-2f91-4f32-944f-7fdbea0eca66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.131.853 / SP
Número Registro: 2025/0491492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031614720238260114
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLINGTON NUNES RODRIGUES CARDOSO
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO ALVES - SP392532
HELTON PAULO MARQUES - SP403399
ALICIA DA SILVA NUNES RIOS - SP504915
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS : JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - SP502552
GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - MG173673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55527050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 1b85f7fe-1073-437c-a04c-a1e9d4d381b6

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 1b85f7fe-1073-437c-a04c-a1e9d4d381b6